Tribunal: STF
Processo: ARE 1317515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TCU. RESPONSABILIZAÇÃO DO PREFEITO POR PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DE SAÚDE FALTOSOS. AUSÊNCIA DE CULPA. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.
    1. A UNIÃO interpõe apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial (acórdão condenatório do TCU) que move em face de ASSIS GOMES DOS SANTOS, para reconhecer a nulidade parcial do título executivo em relação à obrigação de pagar imposta ao embargante, declarando a sua ilegitimidade passiva para compor a execução.
    2. Segundo o TCU, o apelado seria responsável pela má aplicação de verbas do SUS destinadas à assistência básica à saúde no Município de Bernardino Batista/PB, sendo certo que os relatórios de auditoria do DENASUS indicaram que, em média, as faltas dos médicos/odontólogo ao serviço superaram 58% dos dias úteis mensais, chegando até aos 78%, havendo sido também identificado que tais profissionais exerciam a mesma função em outros municípios, no horário em que deveriam estar em serviço no município administrado pelo apelado. A fiscalização também apontou a não realização de visitas dos profissionais de saúde a áreas rurais, como previsto no programa objeto de convênio com o SUS.
    3. 'O STJ já reconheceu a possibilidade de controle jurisdicional das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União, tendo em vista a sua natureza de órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, com atividade meramente fiscalizatória e ostentando suas decisões caráter técnico-administrativo, máxime em face do Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional previsto no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal. Precedentes: (REsp 1.032.732/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma do STJ, julgado em 25/08/2015, DJe 08/09/2015; REsp 1.032.732/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma do STJ, julgado em 19/11/2009, DJe 03/12/2009.' REsp 1447561/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 12/09/2016).
    4. Como consignado na sentença, o prefeito municipal não poderia ser responsabilizado pela devolução dos valores pagos aos profissionais faltosos, não se lhe podendo atribuir 'a responsabilidade por todos os atos ou objetivamente omissões danosas que possam ser identificadas na execução das diversas atividades administrativas. Primeiro, porque não existe qualquer norma jurídica que assim o estabeleça. Segundo, porque seria impossível, faticamente, que o Prefeito pudesse acompanhar, fiscalizar e exigir, diuturnamente, de cada servidor faltoso o cumprimento de sua jornada de trabalho'.
    5. De acordo com o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que dispõe que 'Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados'.
    6. O acórdão condenatório não merece ser mantido hígido exatamente porque não se ateve à necessidade de provar que o Prefeito teria ordenado o pagamento irregular ou de evidências de que teria conscientemente se omitido na regularização do evento, tenho presente a manifesta ilegalidade, apta a declarar a nulidade parcial do título executivo.
    7. Apelação improvida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 70 e 71, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente